Tribunal: TJES
Processo: 5012343-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012343-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: GUINDASTES CENTRO OESTE LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO À IMPORTAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DECORRENTE DE RENEGOCIAÇÃO. RETENÇÃO UNILATERAL DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. AUTOTUTELA DO CREDOR. AÇÃO MONITÓRIA SUSPENSA POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REDUÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional que deferiu tutela de urgência incidental para determinar a liberação de R$ 611.475,65 bloqueados em conta-corrente da empresa, vedando novos bloqueios ou débitos para amortização da dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a retenção unilateral de valores em conta-corrente para amortização da dívida representada pela Cédula de Crédito Bancário extrapola os limites objetivos da ação revisional; e (ii) estabelecer se o valor da multa diária fixada para assegurar o cumprimento da tutela de urgência observa os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário em discussão decorre da renegociação de operações anteriores vinculadas aos contratos FINIMP, objeto da ação revisional, preservando-se o liame jurídico entre as obrigações.

A ação monitória ajuizada para cobrança da CCB encontra-se suspensa em razão da prejudicialidade externa reconhecida pelo juízo, diante da influência do julgamento da ação revisional sobre a definição do quantum debeatur.

A instituição financeira não pode promover a satisfação do crédito mediante retenção direta de valores em conta-corrente quando a exigibilidade da obrigação está submetida ao controle jurisdicional e a ação de cobrança encontra-se sobrestada por decisão judicial.

A manutenção da constrição sobre quantia expressiva compromete a atividade operacional da empresa agravada, enquanto a existência de garantias fiduciárias em valor superior ao débito afasta o risco de dano ao credor.

A multa diária originalmente fixada em R$ 5.000,00, limitada a R$ 200.000,00, revela-se excessiva e deve ser reduzida para R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada ao teto de R$ 100.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A Cédula de Crédito Bancário originada da renegociação dos contratos discutidos na ação revisional mantém vínculo jurídico com a lide principal e não configura matéria estranha ao processo.

O credor não pode valer-se de mecanismos de autotutela para satisfazer crédito cuja exigibilidade está submetida à apreciação judicial e cuja ação de cobrança se encontra suspensa.

A retenção unilateral de valores em conta-corrente, nessas circunstâncias, afronta a autoridade da decisão que reconheceu a prejudicialidade externa e determinou o sobrestamento da ação monitória.

A fixação de astreintes deve observar os critérios da proporcionalidade e da suficiência para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012343-70.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 14/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A devido à Decisão proferida no ID 73753578 da
Ação Revisional
distribuída sob o nº 0028321-72.2018.8.08.0048, em que a MMª. Juíza da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu
deferiu o pedido de tutela de urgência incidental formulada por
Guindastes Centro Oeste LTDA
para determinar ao ora Agravante que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, promovesse a liberação do valor de R$ 611.475,65 (seiscentos e onze mil quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) da conta corrente da ora Agravada, se abstendo de realizar novos bloqueios ou débitos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

No recurso de ID 15228245, o Banco sustenta que o
decisum
objurgado extrapola os limites objetivos da lide, uma vez que a demanda de origem versa exclusivamente sobre a revisão de 2 (dois) contratos de Financiamento à Importação - FINIMP, ao passo em que a retenção de valores decorre do inadimplemento de um negócio jurídico distinto, qual seja, a Cédula de Crédito Bancário - CCB nº 491.602.448, em relação a qual a Agravada autorizou expressamente a realização de débitos em sua conta corrente para amortização da dívida oriunda da referida CCB, de modo que a decisão em comento interferiu indevidamente em negócio jurídico perfeito não submetido ao crivo judicial.

Por esses motivos, pleiteia a reforma de decisão recorrida a fim de que a quantia em discussão não seja liberada, mas utilizada para amortizar o saldo devedor da CCB nº 491.602.448, bem como afastada a proibição de realizar novos bloqueios e/ou débitos na conta corrente da ora Agravada.

Subsidiariamente, requer a diminuição do valor da multa diária fixada, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Decisão em que parcialmente deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo no ID 15287294, o que culminou na interposição do Agravo Interno de ID 15726641 por Guindastes Centro Oeste, bem como no oferecimento de contrarrazões no ID 15726652.

Contraminuta ao Agravo Interno apresentada pelo Banco do Brasil, no ID 16214374.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO RAFAEL RAMOS FRIGGI :-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; na origem se trata de uma ação revisional ajuizada pelo meu cliente em face do Banco do Brasil, em que se questiona, basicamente, a metodologia de conversão da moeda estrangeira por ocasião do pagamento das parcelas desse contrato de financiamento.

Por se tratar de um contrato de financiamento à importação, não há previsão legislativa para que o banco pudesse fazer a conversão da moeda somente na data do pagamento das parcelas.

Então, no que toca a isso já conseguimos uma tutela de urgência, no ano de 2018, quando esta Câmara reconheceu a probabilidade do direito do agravado e ao longo desse processo, que foi ajuizado em 2018, uma série de outras tutelas incidentais foram definidas em seu favor; seja para tirar o nome dos cadastros de proteção ao crédito, seja para tirar do relatório de pendências do Banco do Brasil.

Paralelamente, o banco ajuizou uma série de ações monitórias em que objetiva, basicamente, o cumprimento das parcelas relacionadas a esses contratos de financiamento à importação.

Nesse contexto, sempre que ajuizada essas demandas, peticionamos e informamos a existência de prejudicialidade externa e em todas essas ações monitórias, sempre foi deferida a suspensão dessas demandas para aguardar o julgamento da ação revisional.

Uma informação muito importante que acabei não falando no primeiro momento é que se essa ação revisional for julgada procedente, o meu cliente sai credor do Banco do Brasil num valor de aproximadamente 300 mil reais.

Então, nesse contexto, após oito anos de tramitação desse processo, no ano passado, o agravado recebeu de um dos seus fornecedores um valor na conta bancária mantida junto ao Banco do Brasil. E no que toca esse valor, de aproximadamente 600 mil reais, o banco se apropriou e reteve essas quantias, o que motivou a nossa conduta ativa de peticionar na origem, para pedir a liberação desses valores, em razão da impossibilidade do banco fazer a autoexecutoriedade dos seus supostos direitos.

No que toca isso, num primeiro momento, a tutela foi deferida na origem e após a interposição do agravo instrumento pelo Banco do Brasil, foi deferida a tutela de urgência recursal, suspendendo essa determinação.

O Banco do Brasil tenta criar um cenário de que o agravado seria um devedor contumaz, que existiria uma série de débitos em aberto junto ao Banco do Brasil e tem um receio muito grande de que, ao final do processo, caso saia vencedor, não consiga saldar os seus supostos créditos.

Nesse contexto informa que existem outras obrigações financeiras inadimplidas que não teriam sido informadas da nossa parte, citando o número de uma cédula de crédito bancário. Ocorre que esta é objeto de uma ação monitora, que se encontra suspensa pelo reconhecimento da prejudicialidade externa, que é a ação revisional. Essa decisão de suspensão dessa demanda também foi proferida no passado e não foi objeto de nenhum recurso por parte do Banco do Brasil.

Entendemos que essa determinação de aguardar de que essa ação monitória fique suspensa até o julgamento da ação revisional, acabou por transitar em julgado nesse sentido.

Nesse contexto gostaríamos de que houvesse o não provimento do agravo de instrumento do Banco do Brasil, porque essas questões, a existência ou não de outros os débitos já estão judicializadas e já existem decisões judiciais que suspendem esses processos.

Também por se tratar de uma ação monitória, não existe nem título executivo extrajudicial, nem título executivo judicial que permita ao Banco do Brasil, neste momento, fazer a autoexecutoriedade dos seus supostos créditos. Além disso, essa operação dos contratos Finimp, que são financiamento à importação, são instrumentos que possuem a garantia dos guindastes que foram adquiridos no exterior e que estão no Brasil. É a garantia via alienação fiduciária e se eventualmente houver um sucesso processual do Banco do Brasil, já existem garantias que possibilitarão ao banco saldar os valores em seu benefício.

Entendemos que fazer a retenção desses recursos, nesse momento, é uma medida que vai de encontro a tudo que estava sendo decidido no processo e de encontro também ao acórdão já proferido num prévio agravo de instrumento que reconheceu a probabilidade do direito do agravador. Acrescentamos que recentemente foi produzida uma prova pericial nos autos dessa ação revisional, reconhecendo a prática dessas medidas pelo Banco do Brasil, as quais a gente sustenta a ilegalidade. Ao que tudo indica essa ação revisional tem caminhado muito bem em favor do agravado.

Gostaríamos de que fosse restabelecida a decisão de origem agravada e negando provimento ao agravo de instrumento do Banco do Brasil. Obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Conforme narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A devido à Decisão proferida no ID 73753578 da
Ação Revisional
distribuída sob o nº 0028321-72.2018.8.08.0048, em que a MMª. Juíza da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu
deferiu o pedido de tutela de urgência incidental formulada por
Guindastes Centro Oeste LTDA
para determinar ao ora Agravante que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, promovesse a liberação do valor de R$ 611.475,65 (seiscentos e onze mil quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) da conta corrente da ora Agravada, se abstendo de realizar novos bloqueios ou débitos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – limitada ao teto de 200.000,00 (duzentos mil reais).

No recurso de ID 15228245, o Banco sustenta que o
decisum
objurgado extrapola os limites objetivos da lide, uma vez que a demanda de origem versa exclusivamente sobre a revisão de 2 (dois) contratos de Financiamento à Importação - FINIMP, ao passo em que a retenção de valores decorre do inadimplemento de um negócio jurídico distinto, qual seja, a Cédula de Crédito Bancário - CCB nº 491.602.448, em relação a qual a Agravada autorizou expressamente a realização de débitos em sua conta corrente para amortização da dívida oriunda da referida CCB, de modo que a decisão em comento interferiu indevidamente em negócio jurídico perfeito não submetido ao crivo judicial.

Como se vê, a controvérsia reside na legalidade da retenção unilateral, pelo Banco Agravante, da quantia de R$ 611.475,65
(seiscentos e onze mil quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos)
na conta corrente da Agravada, sob a alegação de amortização de dívida oriunda da CCB nº 491.602.448.

Ab initio
, afasto a alegação de que a decisão recorrida extrapolou os limites da lide, porquanto, embora o Banco sustente que a CCB mencionada é estranha ao objeto da revisional, os documentos colacionados pela Agravada (ID 15726644) demonstram que referida cédula decorre da renegociação de operações anteriores, incluindo parcelas do principal e juros dos contratos FINIMP nº 01635-12/091.162 e nº 01635-13/035.421, discutidos na demanda de origem.

Ademais, verifica-se que o Agravante ajuizou a Ação Monitória nº 0016848-89.2018.8.08.0048 especificamente para a cobrança da CCB nº 491.602.448, sendo que o julgador
a quo
determinou a suspensão da monitória por reconhecer a prejudicialidade externa em relação à presente ação revisional, nos seguintes termos:

“
Havendo ação revisional (mº 0028321-72.2018.8.08.0048 – em apenso) cujo
objeto
é a revisão de
cláusulas
contratuais relativas ao mesmo contrato bancário (ID 15726646) que embasa a cobrança de valores na presente ação monitória e considerando que eventual decisão na demanda revisional influenciará diretamente o resultado da presente, mister a suspensão da ação monitória até o julgamento definitivo da lide que definirá o valor real da dívida.” (ID 15726646)

Nesse contexto, a conduta da instituição financeira em proceder à retenção direta de valores na conta da devedora revela-se manifestamente ilegal, na medida em que, frise-se, a ação judicial de cobrança está suspensa aguardando a definição do
quantum debeatur
na revisional, não podendo o credor se utilizar de meios de autotutela para satisfazer o crédito que está sob o crivo do contraditório e suspenso por ordem judicial, sendo de rigor a liberação do valor constr
ito indevidamente
.

Por fim, quanto ao pedido relativo à
diminuição do valor da multa diária, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – limitada
ao teto de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) – reputo que, de fato, se mostra excessiva, impondo sua redução para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), montante que se afigura suficiente para assegurar o caráter coercitivo da medida, sem descurar da proporcionalidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para diminuir a multa diária arbitrada para
R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Via de consequência,
prejudicado o Agravo Interno de ID
15726641
.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 28-04-2026

V
O
T
O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos presentes autos para melhor analisar a situação neles debatida.

Em breve resumo, o recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A impugna decisão proferida na origem que deferiu o pedido incidental de tutela de urgência incidental para determinar o desbloqueio do importe de R$611.475,65 (seiscentos e onze mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) na conta bancária da empresa recorrida, Guindastes Centro Oeste Ltda.

O nobre Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida, reformou parcialmente a decisão primeva, dando parcial provimento ao recurso apenas para reduzir a multa diária fixada pelo julgador a quo. Quanto ao mérito propriamente dito, Sua Excelência rejeitou a tese recursal, apontando que o contrato ensejador da constrição nada mais seria do que uma renegociação dos títulos que são objeto da ação revisional originária, logo, não se estaria diante de uma extrapolação dos limites da lide. Outrossim, Sua Excelência registrou que a conduta da instituição financeira em proceder a retenção direta de valores na conta da devedora seria manifestamente ilegal, uma vez que havia determinação judicial para sobrestar as ações de cobrança em razão da necessidade de definição do
quantum debeatur
na demanda revisional que tramita na origem.

Tal entendimento foi acompanhado pelo eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira.

Pois bem.

Após a leitura do voto de relatoria e do revolvimento das peças processuais, chego a conclusão diversa daquela alcançada pelo eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida.

Explico.

Na ação revisional em comento, de nº 0028321-72.2018.8.08.0048, a empresa autora, aqui recorrida, objetivou a análise judicial das cláusulas contratuais de dois instrumentos firmados com o Banco do Brasil S/A, quais sejam os Contratos de Financiamento à Importação com Recursos em Moeda Estrangeira – Financiamento com Repasse de Recursos Externos (FINIMP) de nº 01635-12/091.162 e 01635-13/035.421.

A empresa apontou diversas cláusulas que a colocariam em extrema dificuldade de adimplir a obrigação, oportunidade em que apresentou cálculos de acordo com o que entendia devido, apontando, ao final, até mesmo a existência de “saldo credor”, ou seja, um valor que entendia ser-lhe devido por ter efetuado pagamento a maior.

Exatamente na fl. 26 da sua petição inicial(vol.1 – autos digitalizados) a autora/agravada é categórica em dizer que seus cálculos não estavam considerando determinadas parcelas desses contratos, já que elas foram objeto de uma renegociação, perfectibilizada na Cédula de Crédito Bancário de nº 491.602.448, cuja discussão estava abarcada pela ação monitória de nº 0016848-89.2018.8.08.0048.

A propósito, vejamos o excerto do petitório em comento:

“
[...]54 – Com relação ao Finimp nº 01635-12/091.162, registrado que
os cálculos apresentados não abarcam as 4ª e 6ª parcelas e seus respectivos encargos, uma vez que tais valores foram incluídos na Cédula de Crédito Bancário nº 491.602.448
, de modo que se considerarmos os valores recolhidos a título de 1ª, 2ª, 3ª, 5ª,7ª e 8ª parcelas e respectivos encargos, verificamos que a Requerente recolheu o valor de R$777.369,66 (setecentos e setenta e sete mil e trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos) a maior.

54.1 [...]

55 [...]

56 – Quanto ao Finimp nº 01635-13/035.421, o expert elaborou duas planilhas de cálculo distintas, a primeira delas versando sobre o crédito no importe de € 185.115,00 (cento e oitenta e cinco mil, cento e quinze euros) e a segunda delas no importe de € 780.000,00 (setecentos e oitenta mil euros).

56.1 –
Quanto a primeira delas, excluímos o valor referente a 5ª parcela e seus respectivos encargos, uma vez que tais valores foram incluídos na Cédula de Crédito Bancário nº 491.602.448
, de modo que se considerarmos os valores recolhidos, verificamos um recolhimento a maior no importe de R$119.317,74 (cento e dezenove mil, trezentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos).

56.2 [...]

57 –
Quanto à segunda das planilhas, excluindo os valores que foram incluídos na Cédula de Crédito Bancário 491.602.448
, verificamos que a requerente recolheu ....”

Como se percebe, desde a exordial, as parcelas atinentes a CCB nº 491.602.448 não integraram os cálculos da autora, sendo absolutamente alheias a presente discussão.

De tal ilação, verifica-se que embora a origem de parte dos valores abarcados pelo título acima (CCB nº 491.602.448) tenha sido os contratos de Finimp 01635-12/191.162 e 1635-13/035.421 discutidos na ação originária deste instrumento, fato é que eles não foram aqui discutidos, já que expressamente excluídos do cálculo revisional pela própria empresa autora.

Assim, se considerarmos o fato de que o bloqueio efetuado pela instituição financeira estaria atrelado somente à inadimplência da CCB nº 491.602.448, inafastável, a meu ver, a conclusão de que qualquer discussão sobre sua legalidade deveria ser realizada no bojo da ação monitória de nº 0016848-89.2018.8.08.0048 e não nestes autos, pois é lá que a referida dívida é perseguida.

A propósito, colhe-se da ação originária que os valores renegociados e contidos no título acima indicado sequer foram indicados como objeto de perícia, já determinada na origem, o que reforça a tese de que tal questão é alheia ao objeto revisional.

Como se percebe, os argumentos trazidos pela agravada em sede de agravo interno e contrarrazões parecem conflitar com o que ela mesma apontou na exordial da ação originária, indicando a possibilidade de adoção de comportamento contraditório.

Noutro giro, importante deixar assente que mesmo na hipótese de se reconhecer a existência de prejudicialidade entre as demandas e a suspensão dos autos da ação monitória, não há qualquer óbice que nela sejam analisadas as questões urgentes que venham a surgir.

Destarte, pelos fundamentos supra, não vislumbro outro caminho senão o acolhimento da tese recursal para reconhecer a impossibilidade de análise do pedido feito no id. 71688740 no bojo da ação revisional.

Por fim,
ad argumentandum
, registro que inobstante a prejudicialidade da análise das demais questões, importa asseverar que se avançássemos ao mérito da questão, ainda assim não seria possível acolher o pedido da autora/agravada, já que existente na CCB nº 491.602.448 autorização para desconto de valores em conta-corrente, o que não foi afastado por qualquer decisão judicial proferida tanto na ação monitória como na revisional. Ainda, importante registrar que o fundamento contida na decisão objurgada de que o bloqueio do numerário impactaria diretamente nas atividades operacionais da empresa sequer foi por ela ventilado em sua petição, até mesmo porque a empresa aventa que tem saúde financeira sólida.

Diante do exposto, rogando a devida vênia ao nobre Relator, dele divirjo para conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão objurgada para indeferir o pedido de tutela de urgência feito pela autora no id. 71688740, ante a impossibilidade de discussão da matéria no bojo da ação revisional originária.

O agravo interno de id. 15726641 resta, pois, prejudicado.

É como voto.

*

R
ETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Presidente, diante dos argumentos trazidos pela Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, respeitosamente peço retorno dos autos.

*

M
PF/

DATA DA SESSÃO: 12-05-26

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Eminentes Pares, rememoro que o caso em apreço se trata de Agravo de I
nstrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que determinou a liberação de valores bloqueados na conta da empresa Guindastes Centro Oeste LTDA, oriundos da Cédula de Crédito Bancário, sendo que, em sessão pretérita, prolatei voto no sentido de manter a decisão recorrida, em que se determinou a liberação de valores bloqueados na conta da Agravada, Guindastes Centro Oeste LTDA, e a proibição de novos débitos para amortização da dívida em questão, entendendo por dar parcial provimento ao recurso apenas para diminuir o valor arbitrado a título de multa diária.

A E
minente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira,
por sua vez,
inauguro
u divergência a fim de dar provimento ao recurso, por entender que a empresa autora, ora Agravada, na petição inicial da ação revisional, excluiu expressamente as parcelas da CCB de seus cálculos, tratando-as como matéria afeta apenas à ação monitória, de modo que o pedido de liberação de valores nestes autos extrapola os limites da lide.

Pedi o retorno dos autos para melhor analisar a questão e, em que pese o argumento no sentido de que a referida cédula teria sido excluída do objeto da ação revisional pela própria autora na inicial, a análise detida dos autos revela que tal documento decorre de renegociação dos contratos de financiamento à importação (FINIMP) que compõem a lide principal, mantendo-se o liame jurídico entre as operações.

Cumpre ressaltar, ainda, que a ação monitória ajuizada pelo Banco Agravante para a cobrança dessa cédula encontra-se suspensa por decisão judicial que reconheceu a prejudicialidade externa, uma vez que o Magistrado da causa reconheceu que o valor real da dívida da CCB depende do que for decidido na revisional, dado que a cédula é composta por saldos dos contratos FINIMP.

Nesse cenário, a conduta do Agravante de promover a retenção direta de numerário via débito em conta configura, a meu ver, exercício de autotutela sobre crédito cuja exigibilidade está submetida ao crivo jurisdicional e temporariamente sobrestada por ordem judicial. Desse modo, permitir a manutenção da constrição afronta diretamente a autoridade da decisão de suspensão proferida nos autos da monitória e pode comprometer a atividade operacional da empresa agravada.

Some-se a isso que a manutenção do bloqueio de vultosa quantia (R$611.475,65) pode comprometer a atividade operacional da empresa, enquanto o Banco possui garantias fiduciárias avaliadas em montante superior à dívida, o que afasta o risco de dano ao credor.

Do exposto, feitas essas breves considerações, mantenho o voto prolatado.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012343-70.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: GUINDASTES CENTRO OESTE LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A devido à Decisão proferida no ID 73753578 da
Ação Revisional
distribuída sob o nº 0028321-72.2018.8.08.0048, em que a MMª. Juíza da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu
deferiu o pedido de tutela de urgência incidental formulada por
Guindastes Centro Oeste LTDA
para determinar ao ora Agravante que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, promovesse a liberação do valor de R$ 611.475,65 (seiscentos e onze mil quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) da conta corrente da ora Agravada, se abstendo de realizar novos bloqueios ou débitos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – limitada ao teto de 200.000,00 (duzentos mil reais).

No recurso de ID 15228245, o Banco sustenta que o
decisum
objurgado extrapola os limites objetivos da lide, uma vez que a demanda de origem versa exclusivamente sobre a revisão de 2 (dois) contratos de Financiamento à Importação - FINIMP, ao passo em que a retenção de valores decorre do inadimplemento de um negócio jurídico distinto, qual seja, a Cédula de Crédito Bancário - CCB nº 491.602.448, em relação a qual a Agravada autorizou expressamente a realização de débitos em sua conta corrente para amortização da dívida oriunda da referida CCB, de modo que a decisão em comento interferiu indevidamente em negócio jurídico perfeito não submetido ao crivo judicial.

Como se vê, a controvérsia reside na legalidade da retenção unilateral, pelo Banco Agravante, da quantia de R$ 611.475,65
(seiscentos e onze mil quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos)
na conta corrente da Agravada, sob a alegação de amortização de dívida oriunda da CCB nº 491.602.448.

Ab initio
, afasto a alegação de que a decisão recorrida extrapolou os limites da lide, porquanto, embora o Banco sustente que a CCB mencionada é estranha ao objeto da revisional, os documentos colacionados pela Agravada (ID 15726644) demonstram que referida cédula decorre da renegociação de operações anteriores, incluindo parcelas do principal e juros dos contratos FINIMP nº 01635-12/091.162 e nº 01635-13/035.421, discutidos na demanda de origem.

Ademais, verifica-se que o Agravante ajuizou a Ação Monitória nº 0016848-89.2018.8.08.0048 especificamente para a cobrança da CCB nº 491.602.448, sendo que o julgador
a quo
determinou a suspensão da monitória por reconhecer a prejudicialidade externa em relação à presente ação revisional, nos seguintes termos:

“Havendo ação revisional (mº 0028321-72.2018.8.08.0048 – em apenso) cujo objeto é a revisão de cláusulas contratuais relativas ao mesmo contrato bancário (ID 15726646) que embasa a cobrança de valores na presente ação monitória e considerando que eventual decisão na demanda revisional influenciará diretamente o resultado da presente, mister a suspensão da ação monitória até o julgamento definitivo da lide que definirá o valor real da dívida.” (ID 15726646)

Nesse contexto, a conduta da instituição financeira em proceder à retenção direta de valores na conta da devedora revela-se manifestamente ilegal, na medida em que, frise-se, a ação judicial de cobrança está suspensa aguardando a definição do
quantum debeatur
na revisional, não podendo o credor se utilizar de meios de autotutela para satisfazer o crédito que está sob o crivo do contraditório e suspenso por ordem judicial, sendo de rigor a liberação do valor constrito indevidamente.

Por fim, quanto ao pedido relativo à
diminuição do valor da multa diária, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – limitada
ao teto de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) – reputo que, de fato, se mostra excessiva, impondo sua redução para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), montante que se afigura suficiente para assegurar o caráter coercitivo da medida, sem descurar da proporcionalidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para diminuir a multa diária arbitrada para
R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Via de consequência,
prejudicado o Agravo Interno de ID
15726641
.

É como voto.

************************************************

VOTO - RETORNO DOS AUTOS

Eminentes Pares, rememoro que o caso em apreço se trata de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que determinou a liberação de valores bloqueados na conta da empresa Guindastes Centro Oeste LTDA, oriundos da Cédula de Crédito Bancário, sendo que, em sessão pretérita, prolatei voto no sentido de manter a decisão recorrida, em que se determinou a liberação de valores bloqueados na conta da Agravada, Guindastes Centro Oeste LTDA, e a proibição de novos débitos para amortização da dívida em questão, entendendo por dar parcial provimento ao recurso apenas para diminuir o valor arbitrado a título de multa diária.

A Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, por sua vez, inaugurou divergência a fim de dar provimento ao recurso, por entender que a empresa autora, ora Agravada, na petição inicial da ação revisional, excluiu expressamente as parcelas da CCB de seus cálculos, tratando-as como matéria afeta apenas à ação monitória, de modo que o pedido de liberação de valores nestes autos extrapola os limites da lide.

Pedi o retorno dos autos para melhor analisar a questão e, em que pese o argumento no sentido de que a referida cédula teria sido excluída do objeto da ação revisional pela própria autora na inicial, a análise detida dos autos revela que tal documento decorre de renegociação dos contratos de financiamento à importação (FINIMP) que compõem a lide principal, mantendo-se o liame jurídico entre as operações.

Cumpre ressaltar, ainda, que a ação monitória ajuizada pelo Banco Agravante para a cobrança dessa cédula encontra-se suspensa por decisão judicial que reconheceu a prejudicialidade externa, uma vez que o Magistrado da causa reconheceu que o valor real da dívida da CCB depende do que for decidido na revisional, dado que a cédula é composta por saldos dos contratos FINIMP.

Nesse cenário, a conduta do Agravante de promover a retenção direta de numerário via débito em conta configura, a meu ver, exercício de autotutela sobre crédito cuja exigibilidade está submetida ao crivo jurisdicional e temporariamente sobrestada por ordem judicial. Desse modo, permitir a manutenção da constrição afronta diretamente a autoridade da decisão de suspensão proferida nos autos da monitória e pode comprometer a atividade operacional da empresa agravada.

Some-se a isso que a manutenção do bloqueio de vultosa quantia (R$611.475,65) pode comprometer a atividade operacional da empresa, enquanto o Banco possui garantias fiduciárias avaliadas em montante superior à dívida, o que afasta o risco de dano ao credor.

Do exposto, feitas essas breves considerações, mantenho o voto prolatado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA -
DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos presentes autos para melhor analisar a situação neles debatida.

Em breve resumo, o recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A impugna decisão proferida na origem que deferiu o pedido incidental de tutela de urgência incidental para determinar o desbloqueio do importe de R$611.475,65 (seiscentos e onze mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) na conta bancária da empresa recorrida, Guindastes Centro Oeste Ltda.

O nobre Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida, reformou parcialmente a decisão primeva, dando parcial provimento ao recurso apenas para reduzir a multa diária fixada pelo julgador a quo. Quanto ao mérito propriamente dito, Sua Excelência rejeitou a tese recursal, apontando que o contrato ensejador da constrição nada mais seria do que uma renegociação dos títulos que são objeto da ação revisional originária, logo, não se estaria diante de uma extrapolação dos limites da lide. Outrossim, Sua Excelência registrou que a conduta da instituição financeira em proceder a retenção direta de valores na conta da devedora seria manifestamente ilegal, uma vez que havia determinação judicial para sobrestar as ações de cobrança em razão da necessidade de definição do
quantum debeatur
na demanda revisional que tramita na origem.

Tal entendimento foi acompanhado pelo eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira.

Pois bem.

Após a leitura do voto de relatoria e do revolvimento das peças processuais, chego a conclusão diversa daquela alcançada pelo eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida.

Explico.

Na ação revisional em comento, de nº 0028321-72.2018.8.08.0048, a empresa autora, aqui recorrida, objetivou a análise judicial das cláusulas contratuais de dois instrumentos firmados com o Banco do Brasil S/A, quais sejam os Contratos de Financiamento à Importação com Recursos em Moeda Estrangeira – Financiamento com Repasse de Recursos Externos (FINIMP) de nº 01635-12/091.162 e 01635-13/035.421.

A empresa apontou diversas cláusulas que a colocariam em extrema dificuldade de adimplir a obrigação, oportunidade em que apresentou cálculos de acordo com o que entendia devido, apontando, ao final, até mesmo a existência de “saldo credor”, ou seja, um valor que entendia ser-lhe devido por ter efetuado pagamento a maior.

Exatamente na fl. 26 da sua petição inicial(vol.1 – autos digitalizados) a autora/agravada é categórica em dizer que seus cálculos não estavam considerando determinadas parcelas desses contratos, já que elas foram objeto de uma renegociação, perfectibilizada na Cédula de Crédito Bancário de nº 491.602.448, cuja discussão estava abarcada pela ação monitória de nº 0016848-89.2018.8.08.0048.

A propósito, vejamos o excerto do petitório em comento:

“[...]54 – Com relação ao Finimp nº 01635-12/091.162, registrado que
os cálculos apresentados não abarcam as 4ª e 6ª parcelas e seus respectivos encargos, uma vez que tais valores foram incluídos na Cédula de Crédito Bancário nº 491.602.448
, de modo que se considerarmos os valores recolhidos a título de 1ª, 2ª, 3ª, 5ª,7ª e 8ª parcelas e respectivos encargos, verificamos que a Requerente recolheu o valor de R$777.369,66 (setecentos e setenta e sete mil e trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos) a maior.

54.1 [...]

55 [...]

56 – Quanto ao Finimp nº 01635-13/035.421, o expert elaborou duas planilhas de cálculo distintas, a primeira delas versando sobre o crédito no importe de € 185.115,00 (cento e oitenta e cinco mil, cento e quinze euros) e a segunda delas no importe de € 780.000,00 (setecentos e oitenta mil euros).

56.1 –
Quanto a primeira delas, excluímos o valor referente a 5ª parcela e seus respectivos encargos, uma vez que tais valores foram incluídos na Cédula de Crédito Bancário nº 491.602.448
, de modo que se considerarmos os valores recolhidos, verificamos um recolhimento a maior no importe de R$119.317,74 (cento e dezenove mil, trezentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos).

56.2 [...]

57 –
Quanto à segunda das planilhas, excluindo os valores que foram incluídos na Cédula de Crédito Bancário 491.602.448
, verificamos que a requerente recolheu ....”

Como se percebe, desde a exordial, as parcelas atinentes a CCB nº 491.602.448 não integraram os cálculos da autora, sendo absolutamente alheias a presente discussão.

De tal ilação, verifica-se que embora a origem de parte dos valores abarcados pelo título acima (CCB nº 491.602.448) tenha sido os contratos de Finimp 01635-12/191.162 e 1635-13/035.421 discutidos na ação originária deste instrumento, fato é que eles não foram aqui discutidos, já que expressamente excluídos do cálculo revisional pela própria empresa autora.

Assim, se considerarmos o fato de que o bloqueio efetuado pela instituição financeira estaria atrelado somente à inadimplência da CCB nº 491.602.448, inafastável, a meu ver, a conclusão de que qualquer discussão sobre sua legalidade deveria ser realizada no bojo da ação monitória de nº 0016848-89.2018.8.08.0048 e não nestes autos,
pois é lá que a referida dívida é perseguida.

A propósito, colhe-se da ação originária que os valores renegociados e contidos no título acima indicado sequer foram indicados como objeto de perícia, já determinada na origem,
o que reforça a tese de que tal questão é alheia ao objeto revisional.

Como se percebe, os argumentos trazidos pela agravada em sede de agravo interno e contrarrazões parecem conflitar com o que ela mesma apontou na exordial da ação originária, indicando a possibilidade de adoção de comportamento contraditório.

Noutro giro, importante deixar assente que mesmo na hipótese de se reconhecer a existência de prejudicialidade entre as demandas e a suspensão dos autos da ação monitória, não há qualquer óbice que nela sejam analisadas as questões urgentes que venham a surgir.

Destarte, pelos fundamentos supra, não vislumbro outro caminho senão o acolhimento da tese recursal para reconhecer a impossibilidade de análise do pedido feito no id. 71688740 no bojo da ação revisional.

Por fim,
ad argumentandum
, registro que inobstante a prejudicialidade da análise das demais questões, importa asseverar que se avançássemos ao mérito da questão, ainda assim não seria possível acolher o pedido da autora/agravada, já que existente na CCB nº 491.602.448 autorização para desconto de valores em conta-corrente, o que não foi afastado por qualquer decisão judicial proferida tanto na ação monitória como na revisional. Ainda, importante registrar que o fundamento contido na decisão objurgada de que o bloqueio do numerário impactaria diretamente nas atividades operacionais da empresa sequer foi por ela própria ventilado em sua petição, até mesmo porque a empresa aventa ter saúde financeira sólida.

Diante do exposto, rogando a devida vênia ao nobre Relator, dele divirjo para conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão objurgada para rejeitar o pedido incidental de tutela de urgência feito pela autora no id. 71688740, ante a impossibilidade de discussão da matéria no bojo da ação revisional originária.

O agravo interno de id. 15726641 resta, pois, prejudicado.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar parcial
provimento ao agravo de instrumento e julgar
prejudicado
o agravo interno.